Tribunal: TJDFT
Processo: 0703657-82.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703657-82.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAGDA RAPHAELLY BRANDAO DOS SANTOS APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Magda Raphaelly Brandão dos Santos contra sentença (ID 68944389) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de conhecimento movida contra Caixa de Assistência de funcionários do Banco do Brasil, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifica-se que a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil S.A. não foi intimada para se manifestar a respeito do recurso interposto. A fim de evitar alegação de nulidade, diante da possibilidade de prejuízo processual, intime-se a parte para, no prazo legal, apresentar suas contrarrazões, com base no art. 1.010, § 1o, do CPC. Caso o prazo transcorra sem manifestação, certifique-se. Após, retorne-se os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora